Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DA PERÍCIA REALIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. DIAGNÓSTICO APÓS EXAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 158611357).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença, que, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, declarou a isenção de imposto de renda nos proventos da aposentadoria auferidos pela parte autora a contar de 04/09/2020, data do laudo médico que teria diagnosticado a neoplasia maligna (CID10 - D43) e (CID10 - C41.0), e condenou o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 04/09/2020.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o laudo médico (ID 144331930) teria decorrido de exame "visual", não havendo qualquer biópsia da lesão, estudo citológico ou mesmo tomografia. Assim, o laudo médico não poderia ser considerado como marco inicial do diagnóstico da doença grave apta a conceder o benefício tributário de isenção do imposto de renda.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 159385638), em que a recorrida alega que as provas dos autos comprovam a neoplasia maligna, devendo, portanto, permanecer incólume a sentença.
5. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria.
6. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (súmulas 598 e 627 DO STJ).
7. Das provas acostadas aos autos, constata-se que o laudo médico (ID 144331930), de 12/12/2020, pautou-se em exame clínico, "CT de crânio", para o fechamento do diagnóstico de neoplasia maligna.
8. Nesse sentido, assiste razão ao recorrente quanto ao laudo médico anterior (ID 144331930), de 04/09/2020, não ter sido conclusivo quanto ao diagnóstico de neoplasia maligna.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, quanto ao termo inicial do diagnóstico da neoplasia maligna, devendo ser considerada a data de 12/12/2020. Assim, a sentença deve ser reformada para: a) DECLARAR a isenção de imposto de renda nos proventos da aposentadoria auferidos pela autora a contar 12/12/2020; b) CONDENAR o primeiro requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 12/12/2020.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.